Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-76.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO TUTELAR. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO. ENVIO. RESPONSABILIDADE. CANDIDATO. NÃO COMPROVAÇÃO. ELIMINAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, para fins de impetração de mandado de segurança, considera-se autoridade coatora aquela que pratica ou ordena o ato ilegal impugnado.
2. O art. 1°, § 1°, Lei n. 12.016/2009, diz que “equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.”
3. O enunciado da Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial".
4. Ao agir por delegação para realizar o certame e como única responsável pela análise da documentação que eliminou a candidata, conforme previsão expressa contida no edital, a banca examinadora possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus.
5. Em razão da impossibilidade de dilação probatória, quando o mandado de segurança não estiver instruído com as provas pré-constituídas necessárias a comprovar o envio dos documentos exigidos no edital, a improcedência liminar do pedido não configura cerceamento de defesa, não havendo que se falar em violação ao princípio da vedação a decisão surpresa.
6. O Mandado de Segurança, por ser um processo judicial especial com rito célere, necessita da apresentação imediata, junto à petição inicial, de provas documentais que comprovem, de forma clara e precisa, a existência e o alcance do direito que se busca proteger, sem que haja necessidade de dilação probatória.
7. Dispondo o edital que o envio da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato, sua eliminação do certame ocorre em estrito cumprimento das regras editalícias, não havendo que se falar em ilegalidade no ato administrativo.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
10. Recurso conhecido e desprovido.